Tribunal: TJSP
Processo: 1003868-09.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – MENSALIDADE – COBRANÇA SEM DESCONTO – RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ FÉ – JUROS DE MORA – CÔMPUTO DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.